Tribunal: TJPA
Processo: 0006203-68.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006203-68.2017.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santa Izabel do Pará
APELANTES:
Maylson Souza Pereira e Leonardo Ferreira da Silva
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

João Paulo Carneiro Gonçalves Ledo
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Ana Carolina V. Gonçalves Gomes
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. Requerida desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada. Tese improcedente. Demonstrado nos autos que o crime de roubo se consumou em sua plenitude, já que a res permaneceu por longo tempo em poder dos acusados, tendo a vítima somente recuperado seu aparelho celular quando chegou em sua casa e ligou para a polícia, tendo estes lhe comunicado da prisão dos denunciados. a polícia lhe comunicou, via telefonema, que os denunciados haviam sido presos ainda com o bem subtraído em seu poder. Pretendida reanálise da dosimetria penal, para que a pena base fosse fixada em seu mínimo legal e excluída da decisão recorrida a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Pena base que se encontra bem próximo a seu mínimo permitido, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável, o que por si só já é motivo de elevação da pena base acima de seu mínimo permitido, além de não ter sido os denunciados condenados com a utilização da causa de aumento do emprego de arma, e sim, foram condenados pela causa de aumento de pena do concurso de agentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santa Izabel do Pará, em que são apelantes
MAYLSON SOUZA PEREIRA e LEONARDO FERREIRA DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Maylson Souza Pereira e Leonardo Ferreira da Silva
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que condenou ambos recorrentes à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 21 de julho de 2017, por volta das 23hs30min., os recorrentes, mediante grave ameaça exercida através de um simulacro de aram de fogo, assaltaram as vítimas Ana Rosa Ferreira da Conceição e Maria Inêz André da Silva, quando estas retornavam da igreja, pela rua das Estrelas, no bairro da Piçarreira, tendo os denunciados levado a bolsa de uma das vítimas.

Uma guarnição da Polícia militar que fazia ronda pelo bairro Santa Rita de Cassia, deparou com os dois indivíduos em atitude suspeita, tendo ocorrido perseguição, vindo os acusados a jogar a bolsa da vítima no chão e tentar escapar, no entanto, acabaram capturados pela polícia.

Em razões recursais
alega a defesa que o crime em questão deverá ser desclassificado para sua forma tentada, posto que nenhum dos acusados permaneceu na posse mansa e pacífica da res furtada, não tendo o delito se consumado. Postula ainda a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja fixada em seu mínimo legal, pois inexistente qualquer circunstância judicial desfavorável ao apelante, devendo ser afastada também a causa de aumento de pena pelo emprego de arma.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos recorrentes.
1 - DA REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA.

Alega a defesa que o crime em questão deverá ser desclassificado para sua forma tentada, posto que nenhum dos acusados permaneceu na posse mansa e pacífica da res furtada, não tendo o delito se consumado.

Na análise da presente tese, cabe destacar que no crime de roubo assim como o de furto, a consumação do delito ocorre quando há a inversão da posse da
res
, mesmo que por um curto espaço de tempo, não merecendo guarida a alegação dos recorrentes de que o delito não chegou a se consumar pois, é patente nos autos, através das provas produzidas em juízo, que houve sim a consumação do crime, e que a
res

furtiva
foi retirada de forma violenta da posse da vítima e permaneceu de forma mansa e pacífica na posse dos denunciados que foram perseguidos e preso pela polícia, ainda com os objetos do crime em seu poder
, conforme confirma a própria vítima, Sra. Maria Inêz André da Silva, em seu depoimento perante o juiz da causa, mídia de fl. 118
, que afirmou que os denunciados lhe ameaçaram com uma arma e roubaram sua bolsa, na qual seu celular estava, tendo os assaltantes, após isso, empreendido fuga do local do crime, sendo que quando a vítima chegou em sua residência, ligou para o telefone que havia sido roubado pelos apelantes, vindo este a ser atendido por um policial que lhe comunicou da prisão dos denunciados, momento em que a ofendida se dirigido a delegacia de polícia e reconheceu os acusados como autores do crime, recuperando seu aparelho celular roubado.

Portanto, percebe-se claramente que a inversão da posse do bem produto do crime existiu no caso analisado, bem como a forma agressiva como se deu a retirada dos mesmos da posse da vítima, e após os mesmos saíram correndo do local do crime, levando consigo a bolsa da vítima, somente vindo a ser presos muito tempo depois, já que a vítima já se encontrava até em sua residência quando foi comunicada da prisão dos recorrentes, comprovando todos esses elementos que realmente se consumou o crime tipificado no artigo 157, inciso II, do CP, sendo também esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

¿I.
O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes
.
II.
Para que o agente adquira o caráter de posse ou detenção, basta a cessação da clandestinidade ou da violência, mesmo que a vítima venha a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro
.
(...)
IV.
É pacífica a compreensão desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a simples detenção da
res,
ainda que por restrito espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem
. Precedentes. (...).¿ (STJ. HC Nº 238.355 - SP (2012/0069377-0). Min. Gilson Dipp). (Grifei)

Logo, entendo que a consumação do crime em tela foi devidamente provada nos autos, não existindo razão para prosperar tal tese defensiva.
2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Postula ainda a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja fixada em seu mínimo legal, pois inexistente qualquer circunstância judicial desfavorável ao apelante, devendo ser afastada também a causa de aumento de pena pelo emprego de arma.

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou desproporção do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive se caso a valoração for de apenas uma circunstância em desfavor do réu, o que é o caso dos autos, que já é motivo suficiente para a elevação da pena base além de seu mínimo legal, sendo este inclusive o entendimento desta Corte de Justiça, além do que, a pena base ficou fixada bem próximo a seu mínimo legal, pois imposta em 04 anos e 09 meses de reclusão.

Agora, no que tange a segunda tese trazida neste tópico
, vejo, após compulsar minuciosamente os presentes autos, que o juiz sentenciante não entendeu que o simulacro que os apelantes empunhavam, à época do crime, para que submetessem a vítima a uma grave ameaça para depois despojá-la de seus bens tenha sido utilizado como causa de aumento de pena, posto que na decisão guerreada, fls. 126/128, a única causa de aumento de pena que se constatou foi o concurso de agentes, o que fez com que a pena de cada um dos recorrente fosse aumentada em 1/3 (um terço), que é o mínimo exigido para esse tipo de majorante, não existindo nada nos autos que reporte que a pena tenha sido majorada em virtude de qualquer emprego de arma na empreitada criminosa, razão pela qual tal tese não possui qualquer amparo fático e legal para que venha a prosperar, sendo então desprovida de plano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
mantendo a decisão combatida
in totum,
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator